Tribunal: TJSP
Processo: 1023484-91.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Ação declaratória de nulidade contratual, c/c indenização material e moral – Vendas com cartão de crédito – Negativa de compra e uso pelo titular – Bloqueio da maquineta – Retenção de repasses - Cláusula contratual de risco do vendedor declarada nula – Indenização material acolhida, e moral rejeitada – Sentença de parcial procedência – Não é nula cláusula contratual

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Ação declaratória de nulidade contratual, c/c indenização material e moral – Vendas com cartão de crédito – Negativa de compra e uso pelo titular – Bloqueio da maquineta – Retenção de repasses - Cláusula contratual de risco do vendedor declarada nula – Indenização material acolhida, e moral rejeitada – Sentença de parcial procedência – Não é nula cláusula contratual de risco do lojista quanto a vendas com cartão de crédito ou de débito não reconhecidas pelo titular, e nem de desdobramento de vendas – Consenso estribado na boa-fé contratual, cujo desiderato é de prevenir fraudes na manutenção do equilíbrio entre as partes – Regularidade do ato da administradora de reter e estornar repasses – Inviabilidade de indenização diante da inconsistência da venda – Ação improcedente – Decaimento exclusivo da parte ativa – Sentença substituída – Recurso provido.